Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 1.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que requereu diligência sem amparo legal, o qual mostrou-se infrutífero. 1.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.